Tribunal: TJBA
Processo: 0500326-08.2016.8.05.0007
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0500326-08.2016.8.05.0007 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: FELIPE HAYALA AIPERI SANTOS e outros (5) Advogado(s): CARLOS HENRIQUE ROSA CARVALHO, ANGELICA SUELY MARIANI ALVES, JACO CARLOS SILVA COELHO, KROIFF FREITAS ARAUJO, RAFAELA SANTOS DA SILVA FIUZA CARNEIRO E MELLO APELADO: JEANE SOUZA MELO DE OLIVEIRA - EPP e outros (5) Advogado(s):KROIFF FREITAS ARAUJO, ANGELICA SUELY MARIANI ALVES, JACO CARLOS SILVA COELHO, RAFAELA SANTOS DA SILVA FIUZA CARNEIRO E MELLO, CARLOS HENRIQUE ROSA CARVALHO ACORDÃO DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS MÚLTIPLAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM VÍTIMA FATAL. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. PROVA PERICIAL CONSIDERADA INÚTIL AO DESLINDE DA CAUSA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO CAUSADOR DIRETO DO DANO. FATO DE TERCEIRO QUE NÃO ELIDE O DEVER DE INDENIZAR. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. DANO MORAL FIXADO COM RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. I. Caso em exame 1. Recursos de Apelação interpostos contra sentença que condenou os réus e a seguradora litisdenunciada ao pagamento de indenização por danos materiais e morais em decorrência de acidente de trânsito que levou a óbito o filho e pai dos autores. II. Questão em discussão 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se o indeferimento da prova pericial, por ser inútil à solução da lide principal, configura cerceamento de defesa; (ii) se o fato de terceiro é causa de exclusão da responsabilidade civil do causador direto do dano perante a vítima; (iii) se a seguradora que contesta o mérito pode ser condenada solidariamente e se a pensão por morte está abarcada pela cobertura de danos corporais; e (iv) a adequação do valor fixado a título de danos morais. III. Razões de decidir 3. O direito à prova não é absoluto, não amparando a produção de diligências inúteis. A perícia destinada a comprovar a culpa de terceiro é impertinente para a ação indenizatória movida pela vítima contra o causador direto do dano, não havendo cerceamento de defesa em seu indeferimento. 4. Pela teoria da causalidade direta e imediata, o condutor que causa o dano responde perante a vítima, ainda que sua conduta tenha sido motivada por fato de terceiro, restando-lhe assegurado o direito de regresso em ação autônoma (arts. 929 e 930, CC). 5. A seguradora que intervém no processo e contesta o mérito responde solidariamente com o segurado (Súmula 537, STJ). A pensão por morte é consectário do dano corporal (óbito) e está, por interpretação lógica e sistemática, incluída na respectiva cobertura. 6. O valor de R$ 100.000,00 por autor a título de danos morais, dadas as circunstâncias do caso, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, cumprindo a função compensatória e pedagógica da medida. IV. Dispositivo e tese 7. Recursos desprovidos. Tese de julgamento: "1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial considerada inútil para o julgamento da lide, ainda que requerida pela parte. 2. O fato de terceiro não rompe o nexo de causalidade nem exclui a responsabilidade civil do causador direto do dano em acidente de trânsito, o qual responde perante a vítima, resguardado o seu direito de regresso." Dispositivos relevantes citados: Código Civil, arts. 186, 927, 929 e 930; Código de Processo Civil, arts. 85, § 11 e 370. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 537. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº 0500326-08.2016.8.05.0007, em que figuram como apelantes GUSTAVO LUIZ DE SOUZA PEDREIRA, JEANE SOUZA MELO DE OLIVEIRA - EPP, ALLIANZ SEGUROS S/A, E FELIPE HAYALA AIPERI SANTOS E OUTROS e como apelados OS MESMOS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO a todos os apelos, nos termos do voto do eminente Relator. Sala das Sessões, data registrada no sistema. ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA Relator Substituto